Tribunal: TJDFT
Processo: 0708890-55.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708890-55.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAQUIM FERREIRA PASSOS REPRESENTANTE LEGAL: GENESIA DE SENAS LOPES FERREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Joaquim Ferreira Passos contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 55683576 do processo n. 0708890-55.2023.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o Distrito Federal, acolheu a impugnação apresentada pelo executado para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, ante à ilegitimidade ativa da parte exequente, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.. Por causalidade, o exequente foi condenado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 55683578), narra o apelante que o título judicial executado na origem é relativo a benefício alimentação devido a servidores públicos distritais e decorrente do processo n. 32159/97 (0039026-41.1997.8.07.0001), ajuizado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – Sindireta/DF. Alega que a ação coletiva originária do cumprimento de sentença foi ajuizada contra o Distrito Federal porque o ato impugnado naquela demanda foi praticado pelo Governador Distrital, o qual, por meio do Decreto n. 16.990/1995, suspendeu o pagamento do benefício-alimentação a todos os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional. Ressalta que os servidores vinculados à Administração do Distrito Federal, inclusive à Fundação Zoobotânica, sofreram os efeitos lesivos decorrentes do ato normativo editado pelo Governador, razão pela qual o exequente/apelante tem legitimidade para buscar o pagamento das diferenças. Sustenta que os servidores da extinta Fundação Zoobotânica passaram a integrar o Quadro de Pessoal do Distrito Federal, sem prejuízo de seus direitos e vantagens. Assim, a Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento assumiu todos os deveres e obrigações da extinta Fundação, motivo pelo qual deveria ser reconhecida a legitimidade ativa. Aduz também que, “ao tempo da lesão, o Jardim Zoológico de Brasília era, por força da Lei 529 de 03/09/1993, um órgão relativamente autônomo, pertencente à pessoa jurídica do Distrito Federal, somente tendo sido elevado a condição de Fundação em 31/12/1997, data da vigência da sua lei instituidora (Lei 1.813/97), sendo certo que a superveniente mudança no estado de fato ou de direito não altera a competência, tão pouco a legitimidade ativa e passiva ad causam”. Entende que “não cabe em procedimento de cumprimento de sentença debater a legitimidade das partes”, em razão da coisa julgada (arts. 502 e 503, do CPC) e da impossibilidade de se discutir no mesmo processo tema que se operou preclusão (arts. 507 e 508, do CPC). Defende, assim, a sua legitimidade ativa para ajuizar o presente cumprimento individual da sentença proferida no processo n. 32159/97 (0039026-41.1997.8.07.0001). Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do presente recurso para que a sentença seja cassada, a fim de reconhecer a legitimidade ativa do autor, com posterior retorno dos autos à origem para julgamento das demais questões constantes na impugnação apresentada pelo devedor. Preparo recolhido (ID 55493284). Em contrarrazões (ID 55493286), pugna o apelado pelo desprovimento do recurso interposto. Por meio da decisão ao ID 55923081, determinou-se a suspensão do presente feito até julgamento do IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema n. 21), com publicação do acórdão paradigma, para aplicação da tese da tese firmada, nos termos do art. 985, I, do CPC. Publicado o respectivo Acórdão (n. 1905562), conforme certificado ao ID 64875158, os autos retornaram à conclusão. É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, registra-se que, consoante art. 932, IV, c, e V, do CPC, incumbe ao relator, negar provimento a recurso que for contrário a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas; e, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva movido por Joaquim Ferreira Passos (apelante) contra o Distrito Federal (apelado), em que almeja o pagamento de verba referente a benefício-alimentação, dívida que calcula em R$71.358,44 (setenta e um mil trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta e quatro centavos). Vale destacar que o título executivo judicial foi formado na ação coletiva ajuizada pelo Sindireta/DF, em substituição processual a seus filiados, por meio de processo distribuído sob o n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32159/97). Na sentença, parcialmente modificada em segunda instância (acórdão proferido em 22/2/2017), o réu foi condenado ao pagamento de valores referentes ao benefício-alimentação instituído pela Lei distrital n. 786/94. O trânsito em julgado ocorreu em 11/3/2020. Conforme relatado, no Juízo de origem, foi proferida sentença que acolheu a impugnação do executado e extinguiu o feito sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa do exequente. Por relevante, veja-se trechos da decisão, in verbis: (...) As razões do Distrito Federal comportam acolhimento. Com efeito, constato que a Ação Coletiva no 32.159/97 foi proposta unicamente em face do DISTRITO FEDERAL, conforme se observa do teor da sentença prolatada no bojo do aludido processo, de maneira que os efeitos do mencionado julgado somente alcançam os servidores públicos vinculados diretamente ao DISTRITO FEDERAL, porquanto é comezinho que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando nem beneficiando terceiros, conforme inteligência do artigo 506 do Código de Processo Civil. Frise-se que a sentença exequenda possui a seguinte parte dispositiva: Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. Outrossim, no v. acórdão que apreciou os recursos das Partes e a remessa de ofício ficou consignado que: “(...) é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97”, sendo certo que a distribuição do mandamus se deu em 28/04/1997, conforme consulta ao sistema informatizado deste e. Tribunal. É dizer, o título judicial exequendo formado no bojo do Processo Coletivo no 32.159/97 somente contempla os servidores da Administração do DISTRITO FEDERAL e abarca tão somente as parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997, consoante consignado acima. Ora, os documentos acostados ao ID 167737087 demonstram que à época do ajuizamento da ação coletiva a parte exequente era vinculada à FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL, pessoa jurídica diversa do executado, razão pela qual não pode ser beneficiada pelo título judicial exequendo, uma vez que não possuía vínculo empregatício com a Administração do DISTRITO FEDERAL. Pela documentação apresentada pela própria parte resta demonstrado que o título exequendo não lhe beneficia, pois lhe falta a legitimidade para pleitear as parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997. Frise-se que a c. Corte Especial do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios já assentou que “nas execuções decorrentes do MSG n. 7.253/1997, impetrado pelo SINDIRETA-DF, em legitimação extraordinária, contra ato coator do Governador do Distrito Federal, necessária a comprovação do vínculo funcional do servidor lesionado com a Administração do Distrito Federal”. (...) In casu, não tendo a parte exequente comprovado vínculo funcional com a Administração do DISTRITO FEDERAL no período de janeiro de 1996 a abril de 1997, o reconhecimento de sua ilegitimidade ativa para o presente cumprimento de sentença é medida de rigor. À vista do exposto, acolho os embargos de declaração e dou-lhes provimento para, em consequência, julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, ante à ilegitimidade ativa da parte exequente, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. (...) Observa-se, no aludido pronunciamento judicial, que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal foi acolhida. Inconformado, o exequente interpõe o presente agravo de instrumento. Acerca da ilegitimidade da parte autora/apelante, esta Relatoria possuía entendimento desfavorável ao Distrito Federal, ao considerar que a suspensão do benefício-alimentação de que trata o título executivo judicial atingiria servidores públicos que, em razão da extinção da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, passaram a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, com todos os direitos e vantagens resguardados, à luz do Decreto n. 20.976, de 27 de janeiro de 2000. Porém, cumpre esclarecer a mudança de compreensão ora realizada, em confronto aos votos proferidos anteriormente por esta Relatoria em casos semelhantes ao em exame, mas, diante da miríade dos fatos da vida social e da própria evolução do homem, é natural o aprimoramento dos conceitos jurídicos ao longo do tempo e, com isso, a modificação de entendimentos jurisprudenciais, especialmente em decorrência do precedente qualificado formado no IRDR 21, de observância obrigatória, segundo o art. 927, III, do CPC. Conforme relatado, foi reconhecida a ilegitimidade do exequente para requerer o cumprimento da obrigação imposta no título executivo, pois, conforme fichas financeiras que instruem a inicial, a parte era servidora da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma. Nesse ponto, entendeu o Juízo de origem que a ação coletiva n. 32.159/97 (apelação n. 0000491-52.2011.8.07.0001) foi ajuizada unicamente contra o Distrito Federal, motivo pelo qual servidores públicos vinculados a outras pessoas jurídicas não poderiam ser beneficiados pelo título executivo, nos termos do art. 506 do CPC. O auxílio-alimentação foi conferido aos servidores públicos do Distrito Federal por meio da Lei Distrital n. 786/1994 e seu pagamento foi suspenso por meio do Decreto n. 16.990/1995, alcançando os servidores distritais da Administração Direta, Autárquica e Fundacional: Art. 1°. O benefício alimentação, instituído pela Lei n° 786 de 07 de novembro de 1994, fica suspenso para os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, com ou sem vínculo, ocupante de Cargo de Natureza Especial. Parágrafo único - Aplica-se o disposto no caput deste artigo aos servidores requisitados da União, Estados e Municípios. Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrário. Diante disso, o Sindireta/DF ajuizou a ação coletiva n. 32159/97, que foi julgada parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal a pagar as prestações em atraso desde janeiro de 1996. Assim, o título executivo judicial reconheceu o direito dos servidores substituídos a receber diferenças relativas a benefício de auxílio-alimentação. Em análise das fichas financeiras juntadas ao cumprimento individual da sentença coletiva instaurado na origem (ID 55683558), observa-se que o apelante foi admitido em abril de 1987 para ocupar o cargo “AUX DES AGROP” na Fundação Zoobotânica do Distrito Federal. De acordo com a Lei Distrital n. 2.294/99, o Governador foi autorizado a extinguir as Fundações Cultural, Educacional, Hospitalar, de Serviço Social e Zoobotânica do Distrito Federal. É relevante destacar os artigos do referido diploma legal que estabelecem alguns dos efeitos da extinção das referidas Fundações: Art. 3° As competências e atribuições específicas das Fundações de que trata o art. 1° serão integradas às respectivas Secretarias a que estejam vinculadas. Parágrafo único. Para a efetivação do que trata este artigo fica o Governador autorizado a: I - estruturar e definir competências e atribuições das Secretarias a que as Fundações serão integradas; II - criar ou extinguir unidades administrativas e cargos de natureza especial e em comissão e alterar níveis, desde que não resulte em aumento de despesa; III - conferir relativa autonomia a órgãos integrantes da estrutura das Secretarias de que trata este artigo. Art. 4° Os bens e direitos que compõem o acervo patrimonial das entidades de que trata o art. 1° passarão a integrar o património do Distrito Federal na data de suas extinções. Art. 5° Os servidores ocupantes de cargos efetivos dos Quadros de Pessoal das Fundações de que trata o art. 1ointegrarão o Quadro de Pessoal do Distrito Federal, permanecendo os respectivos cargos e carreiras. Art. 6° Quando da extinção das Fundações de que trata esta Lei, o Distrito Federal assumirá todos os direitos, deveres e obrigações que lhes são inerentes. Art. 7° Quando do exercício de autorizações de que trata esta Lei, o Governador do Distrito Federal fará a competente comunicação à Câmara Legislativa. Art. 8° As dotações orçamentarias das Fundações de que trata esta Lei serão integradas ao orçamento do Distrito Federal, quando da efetivação de suas extinções. Art. 9° As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotações orçamentarias próprias do Distrito Federal. Art. 10. O Governador do Distrito Federal baixará os atos necessários à regulamentação desta Lei. O Decreto n. 20.976/2000, por sua vez, dispôs especificamente sobre a extinção da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal. Os arts. 6o e 7o do aludido ato normativo estabelecem que os servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal daquela Fundação passaram a integrar o quadro de pessoal permanente do ente distrital, sem prejuízo de direitos e vantagens; já os servidores aposentados e pensionistas passaram a integrar o Quadro de Inativos e Pensionistas do Distrito Federal: Art. 6°. Os servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal permanente e suplementar da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal passam a integrar o Quadro de Pessoal do Distrito Federal permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras, sem prejuízo de seus direitos e vantagens e com lotação na Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento, à exceção dos ocupantes do cargo de Procurador Fundacional, que ficam lotados na Procuradoria-Geral do Distrito Federal. (Artigo alterado(a) pelo(a) Decreto 21291 de 27/06/2000) Art. 7° - Os servidores aposentados e os pensionistas da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal passam a integrar o Quadro de Inativos e Pensionistas do Distrito Federal. Segundo o art. 11 do Decreto mencionado, a Secretaria de Agricultura passou a assumir todos os deveres e obrigações inerentes à Fundação Zoobotânica do Distrito Federal. Feita essa digressão, verifica-se que a situação retratada se amolda à tese jurídica fixada no IRDR 21, in verbis: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. Na hipótese, o apelante era servidor Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, admitido em abril de 1987 para ocupar o cargo “AUX DES AGROP”. Somente a partir de janeiro de 2000, data da publicação do Decreto n. 20.976, de 27 de janeiro de 2000, passou a integrar o quadro de servidores efetivos do Distrito Federal. Logo, diante da tese acima, no sentido de que o(a) servidor(a) deveria pertencer ao quadro da Administração Direta do DF na data do ajuizamento da ação coletiva n. 32.159/97, ou seja, até 30/9/1997, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade do apelante para o ajuizamento de cumprimento individual da sentença coletiva em epígrafe. A propósito, transcreve-se a ementa do IRDR 21, a qual possui os esclarecimentos necessários para a devida compreensão da situação em julgamento, ad litteris: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS INADMITIDA. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIMENTO. MÉRITO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97 AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTOS INDIVIDUAIS DA SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA (CPC/15, ART. 985). JULGAMENTO DA CAUSA-PILOTO (CPC/15, ART. 978. PARÁGRAFO ÚNICO). 1. Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido com vistas à uniformização da jurisprudência deste eg. TJDFT, com relação ao tema da legitimidade ativa para a propositura dos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal, com vistas ao restabelecimento do pagamento do auxílio alimentação previsto no art. 1o da Lei Distrital no 786/1994, que fora suspenso pelo Decreto no 16.990, de 7/12/1995. 2. O fato de os Agravantes serem policiais civis, bem como Exequentes em Cumprimento Individual de Sentença sobrestado pela admissão do presente IRDR, não lhes confere interesse, tampouco legitimidade para ingressar no Incidente como representantes de toda a categoria dos Policiais Civis do Distrito Federal. 3. A Lei Distrital no 786/1994, que instituiu o benefício alimentação para os servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, estabeleceu, expressamente, que o benefício seria pago às expensas das dotações orçamentárias de cada um dos entes públicos citados, todos detentores de personalidade jurídica, bem como autonomia administrativa e financeira. 4. Na Ação Coletiva no 32.159/1997, o Distrito Federal foi condenado ao pagamento dos valores relativos ao benefício alimentação devido aos seus servidores, tão somente, no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997. 5. O título executivo judicial que condenou, exclusivamente, o Distrito Federal ao pagamento de valores devidos no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997, não pode ser estendido aos servidores que, nesse período, não pertenciam à Administração Direta do Distrito Federal, mas, sim, aos quadros das extintas Fundações do DF, dotadas de personalidade jurídica própria, além de autonomia administrativa e financeira, nos termos dos artigos 4o, II, "d", e 5o, IV, do Decreto-Lei no 200/1967, e responsáveis pelo pagamento do benefício alimentação aos respectivos servidores, sobretudo quando as Fundações não foram incluídas no polo passivo da demanda coletiva. 6. Nesse contexto, não se pode concluir que a condenação do Distrito Federal na Ação Coletiva no 32.159/1997 configure obrigação "inerente" às Fundações, a fim de ser abarcada pela sucessão determinada no art. 6o da Lei Distrital no 2.294/1999 (Dispõe sobre a extinção das Fundações que menciona). 7. A ausência de inclusão das entidades da Administração Indireta do Distrito Federal, como é o caso das extintas Fundações Públicas do DF, no polo passivo da Ação Coletiva no 32.159/97, afasta a legitimidade ativa dos ex-servidores de tais entidades para os Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva, ajuizados em face do Distrito Federal, ainda que no curso da demanda tenham passado a integrar os quadros da Administração Direta do DF, em razão da extinção das Fundações. 8. Entendimento em sentido diverso implicaria afronta aos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada (CPC/15, artigos 503 a 506). 9. Referido raciocínio aplica-se, ainda, às Autarquias, que também são entidades da Administração Indireta dotadas de personalidade jurídica, bem como autonomia administrativa e financeira, nos termos dos artigos 4o, II, "a", e 5o, I, do Decreto-Lei no 200/1967, e que também eram responsáveis pelo pagamento do benefício alimentação aos respectivos servidores, nos termos do art. 3o da Lei Distrital no 786/1994. 10. Embora os servidores das Autarquias fossem representados pelo SINDIRETA/DF, quando do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, tais entidades da Administração Indireta não foram incluídas no polo passivo da demanda coletiva, na qual apenas o Distrito Federal foi condenado. 11. Dessa forma, diante dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada formada na Ação Coletiva no 32.159/1997, na qual o Distrito Federal foi condenado ao pagamento de valores devidos no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997, depreende-se que somente servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da demanda coletiva (30/6/1997), possuem legitimidade ativa para o ajuizamento dos respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. 12. Fixada essa premissa, impõe-se a análise da controvérsia, também, sob a ótica da representatividade do SINDIRETA/DF com relação aos servidores da Administração Direta do Distrito Federal. 13. Nessa vertente, ressalte-se ser inegável a ampla legitimidade extraordinária conferida aos Sindicatos para a defesa das categorias que representam, expressa no art. 8o, III, da CR/88, bem como na tese firmada pelo e. STF no julgamento do Tema 823 da Repercussão Geral (RE no 883.642). 14. A amplitude representativa dos Sindicatos afasta, inclusive, a necessidade de filiação dos substituídos, na fase de conhecimento, para fins de execução individual dos títulos judiciais formados em Ações Coletivas, que, em regra, alcançam os integrantes das categorias representas pelo ente sindical, como um todo. Precedentes do e. STF e do c. STJ. 15. Todavia, faz-se necessário esclarecer que a representatividade do SINDIRETA/DF não abrange toda a categoria de servidores da Administração Direta do Distrito Federal, pois, em respeito ao princípio da unicidade sindical (CR/88, art. 8o, II), os servidores da Administração Direta que sejam representados por sindicatos próprios, específicos de determinadas categorias, não são abarcados pela coisa julgada formada na Ação Coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF. 16. Para fins de uniformização do entendimento jurisprudencial deste eg. TJDFT, com fulcro no art. 985 do CPC/15, fixa-se a seguinte tese jurídica: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. 17. Em sede de julgamento da causa-piloto (AI no 0733393-34.2022.8.07.0000), consoante determina no art. 978, parágrafo único, do CPC/15, constata-se que inexiste controvérsia quanto ao fato de que, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, a Exequente/Agravada era servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal, não pertencendo, assim, aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, o que afasta a legitimidade ativa dela para o Cumprimento Individual da Sentença Coletiva, de acordo com a tese firmada no presente IRDR. 18. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado, com fixação de tese jurídica. Agravo Interno não provido. Causa-piloto: Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1905562, 07237857520238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 19/8/2024, publicado no DJE: 3/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Ante o exposto, a questão sub judice é a mesma do IRDR 21/TJDFT, razão pela qual, aplicando a tese jurídica fixada (art. 927, III, do CPC), nego provimento ao recurso para manter a sentença que, acolhendo a impugnação do Distrito Federal, reconheceu a ilegitimidade ativa do exequente para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença afeto à ação coletiva n. 32.159/97 e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, especialmente no tocante ao grau de zelo profissional e ao trabalho despendido em grau recursal, majoro em 1% (um por cento) o montante fixado na instância de origem a título de honorários advocatícios, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba, haja vista a concessão da gratuidade de justiça à parte. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora